Tribunal: STF
Processo: Rcl 4361
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-05-20
Data de publicação: 2009-05-20

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
   SANTO. DECISÕES JUDICIAIS QUE, EM TUTELA ANTECIPADA, GARANTEM AOS 
   DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESPÍRITO SANTO O DIREITO À INCORPORAÇÃO 
   DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE CHEFIA. INCIDÊNCIA, SOBRE ESSE VALOR,
   DE VANTAGENS PESSOAIS E FUNCIONAIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO 
   QUE DECIDIDO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 4-DF. 
   RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. É pacífica a 
   jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que há 
   descumprimento da decisão contida na Ação Declaratória de 
   Constitucionalidade n. 4 quando decisão antecipatória de tutela 
   concedida contra a Fazenda Pública envolve pagamento de 
   vencimentos e vantagens pecuniárias, ainda que sob a forma de 
   reclassificação ou equiparação, concessão de aumento ou extensão 
   de vantagens. 
2. Excluídas as decisões reclamadas nas ações 
   ordinárias de natureza previdenciária, em razão de os 
   Interessados terem feito prova da condição de servidores públicos 
   aposentados. Incide, na espécie, a Súmula 729 do Supremo Tribunal
   Federal. 
3. Reclamação julgada parcialmente procedente.